Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702061-74.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIA DOURADO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se do andamento processual, que a parte recorrente registrou ciência da sentença, no sistema, em 01.11.2017. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 03.11.2017 e se encerrou em 17.11.2017. Intempestivo, pois, o recurso foi interposto em 21.11.2017 (ID 3633845). Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por CLEIA DOURADO DE SOUZA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora